Tribunal: TJSP
Processo: 2159806-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2159806-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
EMMANUEL SARAIVA LEONTSINIS e ANA LÚCIA TAVARES VIÉGAS
LEONTSINIS,
são
embargados
ROBERTO
CESAR
SARAIVA LEONTSINIS
(INVENTARIANTE) e DAYSE SARAIVA LEONTSINIS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159806-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.867
2
Embargos de Declaração Cível no 2159806-42.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Emmanuel Saraiva Leontsinis e Ana Lúcia Tavares Viégas Leontsinis
Embargdos: Roberto Cesar Saraiva Leontsinis e Dayse Saraiva Leontsinis
Comarca:Sorocaba
Juiz 1o Grau: Daniela Bortoliero Ventrice
Voto no 10.867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Ausência dos requisitos legais do art. 1.022, do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.400/403 que, por unanimidade dos votos, negou
provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.
Inconformados, recorrem. Afirmam omissão, contradição e
obscuridade. Asseveram nulidade ante a falta de intimação dos
agravados para manifestação sobre a mídia depositada em cartório.
Discorrem sobre as ameaças sofridas. Informam que o termo de entrega
das chaves não poderia invalidar a pretensão dos
recorrentes/embargantes, já que firmado sob o efeito de ameaças, que,
consoante o artigo 171, II, do Código Civil são expressamente anuláveis já
que dito negócio jurídico foi embasado por vicio. Afirma que o ato
praticado pelo Sr. Walmir caracteriza e evidência um ato de violência
psicológica. Insiste na reforma integral da decisão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos e o prequestionamento da matéria.
Às fls. 20/26, vieram contrarrazões recursais.
Às fls. 35/37, manifestação dos agravantes com pedido de
antecipação de tutela para imposição de medidas protetivas afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159806-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.867
3
que sofrem tentativa de coação e intimidação, pleiteando contenção
desses atos, com imposição de multa de R$5.000,00.
É o relatório.
Incialmente, o pedido de antecipação de tutela visando
medidas protetivas deve ser deduzido perante o MM. Juiz a quo, por
escapar aos limites recursais, sob pena de supressão de instância.
No que tange ao mérito recursal, o acórdão não padece
de omissão, contradição ou obscuridade.
Não há que se falar em nulidade uma vez que o
destinatário das provas é o magistrado ressaltando-se estar nos autos
elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador.
Além disso, o embargante não pode pleitear em nome
próprio direito alheio.
Ao contrário do alegado o acórdão tratou das questões
recursais
com
fundamentação
pertinente,
sendo
desnecessária
apreciação pontual.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159806-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.867
4
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator